Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006786-93.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO - CPF: 989.582.321-53 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO IDÊNTICA AOS DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS – CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – ACÓRDÃO MANTIDO – NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO. A superveniência do julgamento do REsp no
1.846.649/MA

e consequente consolidação do entendimento de que,

nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
(Tema no 1.061) não projeta efeitos sobre o acórdão recorrido,
sobretudo porque patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida. 2. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para a assinatura exarada no contrato, idêntica as demais assinaturas lançadas pelo autor em outros documentos presentes neste caderno processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil no 1006786-93.2019.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande, interposto pelo agravante contra

BANCO BMG S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido improcedente por considerar que o Banco instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, assim, condenando o autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id no

137196175).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando a necessidade da realização da perícia grafotécnica, visto que
“apontou elementos que sinalizam fortemente para existência de fraude nas assinaturas, de modo que afigura-se necessária que a perícia seja realizada sobre o documento original”
, por essas razões, pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão, determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória
(cf. Id no138592168).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 142676683).

Na sessão do dia 06/12/2022, esta eg. Câmara julgadora rejeitou o Agravo Interno interpostos pelo recorrente, mantendo inalterada a decisão proferida no RAC1008540-60.2021.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, o agravante interpôs Recurso Especial (cf. Id. no156426784), recebido pela i. Vice-presidência que ordenou a restituição dos autos a esta 1a Câmara de Direito Privado para
“verificação de um possível juízo de retratação”
em decorrência
“da aparente desconformidade”
do julgado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado de no 5259.0728.1970.5117, cuja origem desconhece completamente; requereu, então, a declaração de inexistência dos débitos, eis que celebrado o contrato “sem sua concordância”, a devolução dos valores indevidamente cobrados e a condenação do Banco/réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
(cf. Id. no 62502473 - pág
. 3).

Ao contestar a ação, o Banco/réu disse que “
não descontou dos benefícios da parte autora nenhum valor indevido, já que o mesmo tinha plena consciência de que havia um débito em favor do réu e que seria descontado de seu contracheque, conforme autorização contida no contrato firmado pelas partes
”, ressaltando, ainda, que, “
não se pode admitir que descontos decorridos de contratos, até então, válidos e regulares não podem ser considerados como atos ilícitos
” (cf. Id. no 67636457 - pág. 7).

Sobreveio a r. sentença apelada proferida sob os seguintes fundamentos:

(...).

Pronunciou a autora, categoricamente, como causa de pedir, que não possuía débito com o requerido, desconhecendo a origem da dívida que está sendo cobrada.

Era ônus do réu, por óbvio, demonstrar, por meio de documentação idônea, tivesse contratado com a parte autora. Assim o réu fez, mas a requerente negou ter subscrito o documento exibido pela instituição bancária.

Foi,
então, determinada a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que o autor não reconheceu a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo demandado
.

O perito nomeado - não impugnado pelas partes - examinou os documentos acostados e elaborou o seu laudo, concluindo pela autenticidade da assinatura lançada no documento questionado
(Id. 66438464).

Nesse passo, não há razão aos argumentos sustentados pelo autor no que se trata de ausência de contratação dos valores, referentes ao aludido contrato, assim como não há qualquer razão para se opor às conclusões do perito que, ao tempo oportuno, não fora rejeitada.

Isto quer dizer que a controvérsia da lide se encontra explicada pelo requerido e encontra-se justificada por meio da documentação trazida aos autos, em especial a cópia do contrato firmado entre as partes, no Id. 24808296.

O contrato trazido aos autos pelo réu demonstra a adesão pelo autor ao contrato de cartão de crédito consignado, de modo a originar os descontos em sua folha de pagamento.

O vínculo restou demonstrado pelos documentos apresentados pelo réu e ainda pela prova pericial grafotécnica que asseverou que eles foram firmados pelo requerente.

Portanto, restou insubsistente a alegação do demandante, de não ter conhecimento da dívida, vez que demostrada a efetiva contratação, a sua utilização e, como consequência lógica, a obrigação de pagamento da dívida.

Assim, não há se falar em ilegalidade da cobrança realizada. Por derradeiro, não há como responsabilizar a empresa requerida pelos danos morais alegados, pois este não praticou qualquer ato ilícito ao proceder aos descontos consignados.

Como se denota, não se sustenta a tese do autor no que concerne ao pedido de nulidade/desconsideração da perícia grafotécnica por ter sido realizada com cópia do contrato de adesão, o qual é digital, uma vez que o laudo pericial se apresentada detalhado, claro e conclusivo, atendendo plenamente a sua finalidade, pelo que homologo o laudo apresentado no Id. 66438464.

Nesse sentido, trago a baila o seguinte julgado:

(...)

Ademais, inexiste impedimento legal ou técnico para que a perícia grafotécnica seja realizada em cópia de documento cujo teor é idêntico ao original, competindo ao perito analisar a possibilidade, ou não, de realização do ato em peça reprográfica.

Nesse sentido, colho da jurisprudência pátria:

(...)

No caso dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer o autor, ao ser instado a se manifestar, o perito nomeado pelo juízo afirmou ser possível proceder o exame grafotécnico com a cópia dos documentos trazidos na peça de defesa.

Sendo assim, de rigor a improcedência da ação.

(...)”

Em sede de Recurso de Apelação, monocraticamente, mantive inalterada a sentença (cf. Id. no 137196175).

Inconformado, o apelante interpôs Agravo Interno, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa,
in

verbis:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito, dever de restituição e de indenizar.
(
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – AgInt1008540-60.2021.8.11.0015
, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE2 3/01/2023).

Interposto Recurso Especial, a Desa. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de que se verifique a possibilidade de eventual juízo de retratação, em razão de a matéria ter sido recentemente afetada pelo Tema 1061/STJ, em que se discutiu “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo
a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Com efeito,
no julgamento do REsp 1.846.649/MA o eg. STJ firmou recentíssima tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II
)." (...) (
REsp 1846649 MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No caso, o agravante se bate exclusivamente pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que a produção da perícia grafotécnica, para comprovação da falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo, não poderia ter sido ignorada pelo juiz, tampouco tal entendimento poderia ter sido mantido em sede recursal.

Ocorre que, o contrato que teria causado estranheza ao autor, cuida-se, na verdade,

da contratação do Cartão de Credito Consignado (CCB no 129503980), no dia 04.08.2017.
O Banco/réu trouxe aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque do “
Termo de Adesão de Cartão de Credito Consignado”
no 49415391, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 129503980), da Fatura Mensal do referido Cartão e do comprovante de (TED “E”) do crédito à conta de sua titularidade (cf. Id. no129503981 e 129503982),
causando espécie o fato de que o autor não traçou, no discurso postulatório inicial, uma única mísera linha de explicação convincente sobre comprovada adesão do referido.

Na verdade, a
prova documental mostra a disponibilidade do
“Saque autorizado”
a conta bancária de titularidade do autor, para plena disposição/fruição deste
(cf.

Id. no 129503981),
e, em momento algum, o autor nega que referida conta seja sua e/ou que ele não recebeu o crédito, e/ou que este não foi utilizado.

O foco recursal se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia que
“que não celebrou qualquer contrato com a instituição bancária, e que não havia autorizado que houvesse qualquer desconto dessa natureza em sua folha de pagamento previdenciário
” (
sic
- cf. Id. no 129503956),
deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Não se desconhece que no âmbito
do STJ, em sede de recurso repetitivo, ficou estabelecido que nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
, o que abrange a produção da perícia grafotécnica. Sucede, porém, que, no caso,
o enfoque ofertado à tese de que a assinatura exarada no contrato é falsa não exige o exame pericial, tratando-se de mera arguição insuficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte do autor, sobretudo porque a assinatura exarada no contrato é idêntica as demais assinaturas lançadas pelo autor em outros documentos presentes neste caderno processual, com destaque para a declaração de hipossuficiência financeira e documento pessoal do autor (cf. Id. no 129503960 e no 129503959).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, eis que a ausência de perícia grafotécnica, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que, no caso, é patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio,
de modo que a superveniência do julgamento do REsp
1.846.649/MA pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidação do entendimento sobre o Tema no 1.061, não projeta efeitos sobre o assentamento jurisdicional feito no presente caso.

Assim, por entender que o v. acórdão não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no 1.061,
deixo de exercer
o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

Restituam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as finalidades do inciso V, alínea “
c
”, do mesmo artigo de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023